Tribunal: STF
Processo: ARE 1498454
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES – INSURGÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VERBA EXCLUSIVA PARA AUDITORES FISCAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC) –RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 19 – ID: 54b16459, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a contrariedade do acórdão impugnado ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.510.



    Aduz-se que, independentemente do posto ocupado pelo Fiscal, a legislação da época assegurava a percepção do prêmio de produtividade.



    Argumenta-se que os direitos adquiridos dos Recorrentes devem ser respeitados, não ficando configurada a ilegitimidade deles para receberem valores vendidos há mais de 15 (quinze) anos (eDOC 22 – ID: af9ab7d2, p. 6).



    Requer-se, assim, o provimento do recurso extraordinário, para que lhes sejam assegurados o recebimento do benefício.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por servidores em face do Estado do Paraná para o recebimento do prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais.



    O Tribunal a quo, em sede de apelação, assentou que os servidores não são auditores fiscais, mas sim agentes fiscais - referência AF-3, reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade. Confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “Extrai-se da documentação anexada aos autos que os apelantes, Marcos Rogério e Sandra Regina, ingressaram no serviço público estadual, respectivamente, por nomeação através do Decreto nº 3066, em 01 de março de 1994 e do Decreto nº 4502, de 28 de dezembro de 1994, no cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3), cuja escolaridade exigida era de 2º Grau completo. No entanto, posteriormente à reestruturação da carreira em questão, passaram a integrar o cargo de Auditor Fiscal, cuja escolaridade exigida era a de nível superior, conforme se observa do histórico funcional (movs. 1.7 e 1.10 – autos originários). 



    À época do certame público realizado pelos apelantes, o cargo de agente fiscal exigia somente o nível médio de escolaridade, enquanto que o prêmio de produtividade foi criado e destinado exclusivamente aos auditores fiscais que possuíssem nível superior de escolaridade, o que não era o caso dos apelantes. 



    Dessa forma, ainda que os apelantes integrem atualmente o quadro de auditores fiscais do Estado do Paraná, não se adequam aos requisitos necessários exigidos para o recebimento do prêmio de produtividade, qual seja, nível superior de escolaridade, haja vista que não se pode aproveitar servidor público em carreira diversa daquela para qual prestou concurso público, nos moldes do art. 37, inciso II, da Constituição Federal (...)



    Da mesma forma dispõe a Súmula Vinculante nº 43 que diz: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 



    Com relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o servidor não possui direito de enquadramento/transposição de um cargo público para outro sem a realização de concurso público.



    (...)



    Dessa forma, ao reestruturar as atribuições da carreira de Auditor Fiscal da Coordenação da Receita do Estado, não poderia a Lei Complementar Estadual nº 92/2002, em seu art. 156, I a III, transpor os ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 para o cargo de Auditor Fiscal. 



    Ainda que a Lei Complementar nº 131/2010 tenha reestruturado a carreira dos Agentes Fiscais após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar de nº 92/2002, bem como modificado a nomenclatura de Agente Fiscal para Auditor Fiscal, com o efetivo reenquadramento dos servidores públicos, o Órgão Especial do TJPR declarou a inconstitucionalidade dos artigos 151 e 153 da Lei Complementar nº 131/2010 quando do julgamento do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade de nº 1.225.403-2/01 (...)



    De referido julgado extrai-se a inconstitucionalidade da transposição de cargos, vez que aos Agentes Fiscais que se submeteram a concurso público com nível de escolaridade média fora aberta a oportunidade de ocupar cargo de Auditor Fiscal, com nível de escolaridade superior. 



    Logo, é indiscutível a impossibilidade de transposição de cargos, sob o fundamento de reestruturação de carreiras, quando resta comprovado que os requisitos para a investidura das referidas funções forem diversos. 



    Portanto, ainda que os apelantes integrem carreira para a qual não prestaram concurso público, não detêm direito ao recebimento de eventuais benefícios destinados a esta função, não fazendo jus, portanto, ao recebimento do prêmio de produtividade.” (eDOC 19 - ID: 54b16459)  



    No que se refere à transposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08.08.2023, que impugnava alguns dispositivos da Lei 92/2002 e da LC 131/2010.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. 



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:   



    ”(i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;  



    (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”  



    Confira-se a ementa do referido do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão”  



    Como visto, o STF, no julgamento da ADI 5510, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais.



    Desse modo, conclui-se que a modulação se aplica apenas àqueles que já haviam sido transpostos.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que as recorrentes não tiveram seus cargos transpostos, de modo que nunca ocuparam o cargo de auditor fiscal, motivo pelo qual não teriam direito a transposição, não se aplicando a eles, portanto, a modulação de efeitos da ADI 5510.



    Ademais, para divergir do Tribunal de origem acerta da efetiva transposição das recorrentes a ensejar a incidência da modulação de efeitos, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal - 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1389040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Sessão Virtual de 9 a 20 de fevereiro de 2024.)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5510/PR PRÊMIO PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5.510, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal. 2. A controvérsia acerca da legitimidade dos recorrentes para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1495143 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13.02.2025)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente